Tribunal: TJPA
Processo: 0819389-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819389-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006 E NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando o
writ
de matéria recentemente analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ação mandamental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de janeiro a 02 de fevereiro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801037-94.2022.8.14.0130.

Consta da impetração que a paciente foi denunciada em face da suposta prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, e encontra-se restringida de sua liberdade por ordem de prisão preventiva.

Esclarece o ilustre Defensor que a paciente não ostenta histórico criminoso, não possui condenação em qualquer esfera e tampouco há notícia de que integre qualquer associação criminosa.

Alega, ademais, que a paciente é genitora do infante de nome D. F. M. C. - 8 (oito) anos de idade, e ainda reside com a filha de seu companheiro, a menor E. V. DE C. B. - 1 (um) ano de idade, o quais dela dependem integralmente. Além disso, é genitora de outra criança S.V.M.G. – 10 (dez) anos de idade.

Aduz a defesa a prisão cautelar se revela completamente desnecessária e está causando, sem dúvidas, um prejuízo incalculável e irreversível à paciente e aos menores, privados da assistência materna.

Afirma que a ré ostenta diversas condições favoráveis, tais como primariedade e residência fixa comprovada, além de ser genitora de dois filhos menores.

Assevera que a partir das inovações legislativas, a infância e a juventude passaram a contar com proteção integral, que as insere como prioridade absoluta, garantindo, entre outros, o direito à identidade, à convivência familiar e comunitária, à assistência pelos pais.

Pugna, assim, pela concessão do direito à prisão domiciliar amparada pelo art. 389, V do Código do Processo Penal, no qual expressa que em caso de mãe de filho menor de 12 (doze) anos, independente que os filhos menores dependam dos cuidados da genitora, a concessão do direito é possível.

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, face da distribuição anterior de
habeas corpus
, n.º 0815476-15.2022.8.14.0000, relacionado à mesma Ação Penal de origem do
mandamus
em exame.

Em Decisão Interlocutória de ID 12148517, indeferi a tutela emergencial almejada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à ID 12246259, oportunidade na qual assim esclarece:

“Consta nos autos que no dia 22/10/2022, às 10h45, a guarnição da
PM de Ulianópolis recebeu uma informação pelo telefone operacional de que um
ônibus de turismo, originado de Bluemenau/SC, com destino a Belém/PA, levava
uma passageira suspeita e, ao abordar o veículo na BR 010, prendeu em flagrante
ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA, com 1(uma) mala contendo 15,05
kg de substância entorpecente similar a maconha, divididas em 27 tabletes, 1 (uma)
pistola mod. 57, cla. 7.65, numeração suprimida, 1(um) carregador ACP 380, 1 (um)

aparelho celular modelo J2, que viajava acompanhada de duas crianças que dizia ser seus filhos, Daniel Fernando Mangabeira Correa e Ester Vitória de Carvalho
Barros.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia
23/10/2022, conforme decisão ID. 80084918.

A denúncia foi oferecida no ID. 81041799, no dia 05/11/2022.

A Acusada apresentou resposta no dia 14/12/2022, conforme consta
no ID. 83685411.

A denúncia foi recebida no dia 15/12/2022, decisão ID. 83753303, sendo o pedido de liberdade provisória e a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar indeferidos. Na mesma ocasião a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/02/2023, às 13h.

Por fim, os autos estão no aguardo da realização da audiência de
instrução e julgamento, já designada.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A priori
, urge consignar que, que na data de 29/11/2022 a Seção de Direito Penal julgou o
Habeas Corpus
n.º 0815476-15.2022.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em favor da paciente, com referência ao mesmo processo originário do
mandamus
em exame, assim ementado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40,

INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 § 1º, INC. IV, DA LEI Nº

10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES.

APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE COM FILHOS MENORES

DE 12 (DOZE) ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 318, INC. V, DO CPPB.

PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. WRIT COLETIVO

Nº 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS

SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

À IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NA CRIAÇÃO DOS INFANTES.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão

preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

2. O fato de a paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que

verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando

existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar,

consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto

constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se

vislumbra no caso vertente.

4. Com efeito, a aventada hipótese de substituição da prisão preventiva

pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filhos de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V. De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame não encontra ressonância absoluta com a decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de

20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a

substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação

concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de

todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e

deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos

das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, haja vista

que a coacta foi presa em flagrante com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como uma arma de fogo calibre 765, com um carregar ACP 380, com numeração raspada. Assim sendo, aliás como bem

asseverou o Juízo coacto, os filhos menores não podem servir de salvo-conduto para a prática de crime, pois a paciente estava transportando os

produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estado de Santa

Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus

filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de

conduta criminosa, motivo suficiente para que sua custódia seja mantida.

5. Derradeiramente, não há nos autos nada que demonstre a

imprescindibilidade da paciente na criação de seus filhos menores, vez que

se limitou a juntar as Certidões de Nascimento dos infantes.”

O aresto supratranscrito bem reporta-se ao incabimento da benesse do recolhimento domiciliar, com supedâneo no
modus operandi
da conduta ilícita perpetrada, com referência ao transporte de armas e de elevada quantidade de drogas interestadual (15,05 kg de substância entorpecente similar a maconha, 1 (uma) pistola mod. 57, calibre 7.65, numeração suprimida, 1(um) carregador ACP 380), perpetrado, em tese, pela paciente, que estava na companhia dos infantes em um ônibus de turismo vindo do Estado de Santa Catarina, veja-se:

“-
Da almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar

Por fim, assevera a ilustre causídica que para além de todas as ilegalidades já demonstradas, resta uma última a ser apontada, qual seja a não concessão, pelo Juízo coator, da prisão domiciliar, em que pese a paciente comprovar possuir os requisitos necessários para a obtenção do benefício, em uma flagrante inobservância tanto do mandamento expresso no inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a custodiada que comprovar ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, quanto do atual entendimento jurisprudencial do Pretório Excelso, sufragado nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, além de outros importantes e recentes julgados tanto do STF quanto do STJ que visam garantir os Princípios da Proteção à Maternidade e à Infância e do Melhor Interesse do Menor.

Com efeito, de fato, o rol de possibilidades para a concessão do
benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar
foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318, do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Contudo, ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V.

De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame não encontra ressonância absoluta com a decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição.

Outrossim,
referido HC contempla exceção no sentido de que havendo necessidade da custódia cautelar, desde que fundamenta e justificada pelo juízo primevo, conforme o caso vertente
,
haja vista que a coacta foi presa em flagrante delito com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como uma arma de fogo calibre 765, com um carregar ACP 380, com numeração raspada, pois ninguém melhor do àquela autoridade para saber da necessidade da medida extrema por encontrar-se perto dos fatos.

Veja-se:

‘O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
’.
Grifei

Assim sendo, aliás como bem asseverou o Magistrado do feito, os filhos menores não podem servir de salvo-conduto para a prática de crime, pois a paciente estava transportando os produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estado de Santa Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de conduta criminosa, motivo suficiente para que sua custódia seja mantida.

Ademais, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação de seus filhos menores, vez que limitou-se a juntar as Certidões de Nascimento dos infantes.” (grifei)

Há de ressaltar inexiste alteração fática acerca da indispensabilidade da paciente para o cuidado dos infantes. Consta, ademais, que as crianças D.F.M.C. (08 anos), filho da ré, e E.V de C.B. (01 ano), sem vínculo familiar com a paciente, foram entregues ao conselho tutelar de Ananindeua, para posterior entrega aos respectivos avós identificados (Relatório do Conselho Tutelar de Ulianópolis, à ID 81427220).

Assim, por tratar o
writ
de matéria recentemente analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

Ante o exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/02/2023